Tribunal: TJDFT
Processo: 0041506-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0041506-71.2016.8.07.0018 AGRAVANTES: ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA E OUTROS AGRAVADOS: ANA ALICE GONÇALVES DO CARMO E OUTROS REPRESENTANTES LEGAIS: ALICE FERREIRA RIBEIRO, ANA ALICE GONÇALVES DO CARMO, RODOLFO MOREIRA, LÚCIA TEREZINHA BRAGA E JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA BRAGA DESPACHO ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de concessão de gratuidade de justiça e de condenação dos recorridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, formulados por ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA e OUTROS, por se tratar de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020